Tribunal: STF
Processo: HC 255920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.  REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO 
NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cesar Augusto Moreira e outro, advogados, em 6.5.2025, em benefício de Osmar Molina, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 998.112/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 6.12.2024, pelo juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (§ 1º do art. 1º da Lei 
n. 12.850/2013 e § 1º do art. 180 do Código Penal).



    Em 19.12.2024, o paciente foi denunciado como incurso no caput e 
§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no § 1º do art. 180 do Código Penal.



    Em 14.4.2025, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.122788-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 16.4.2025, o Relator, Desembargador Alberto Deodato Neto, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 998.112/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, 
e-doc. 21).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “os crimes assacados não são de natureza violenta, nem contra pessoa e nem com contra a coisa, o que, por obvio, permite a concessão da liberdade provisória, ainda que com condições” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.



    Assevera que o paciente “tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita e raízes na cidade onde tem uma pequena propriedade rural” 
(fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante desse quadro, amplamente provado por documentos, requer-se, respeitosamente, a vossa excelência que se digne de conceder MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo as medidas cautelares diversas à prisão, até o julgamento definitivo da presente ação mandamental. 



    DO PEDIDO PRINCIPAL



    Isto posto, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para o fim de, após o parecer da douta Procuradoria Geral da República, ser concedida para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente sem prejuízo da substituição da medida por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), fazendo-se a competente comunicação aos autos da ação penal processo nº 0008562-76.2024.8.13.0209, em trâmite perante a Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo/MG” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 998.112/MG, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.122788-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em relação aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a presente ação é reprodução idêntica de pedido anterior (Habeas Corpus n. 253.483/MG), apresentado pelo mesmo paciente. Naquela ocasião, decidiu-se:



    “4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado ‘como incurso nas sanções do artigo 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 180, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal’. Tem-se na denúncia:



    ‘(...) Consta do incluso inquérito policial que, entre o final do ano de 2023 até meados do mês de fevereiro de 2024, o denunciado OSMAR MOLINA adquiriu, recebeu, transportou, manteve em depósito, vendeu e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, coisa que sabia ser produto e crime. 



    (…) Segundo foi apurado nos inquéritos policiais inclusos, após intensas investigações pela Polícia Judiciária, ficou constatada a existência de uma organização criminosa especializada em furtos e receptação de peças e componentes agrícolas, especialmente, peças de pivôs de irrigação, composta pelos denunciados, que se associaram com a finalidade de praticar os referidos delitos em fazendas da região. 



    A prática dos crimes se dava de forma estruturalmente organizada, com divisão direcionada de tarefas de acordo com as especificidades de cada membro, com o objetivo de melhor organizar a função de cada um e obter êxito nas inúmeras empreitadas criminosas.



    (…) o denunciado OMAR MOLINA era o responsável em receptar a mercadoria furtada, sendo um receptador especializado e exclusivo da organização criminosa, o qual adquiria os materiais furtados, bem como fazia encomendas de objetos específicos aos demais comparsas. Possuía estreito relacionamento com ALFREDO, há muitos anos, e tinha amplo conhecimento da estrutura da organização criminosa, sendo que somente negociava valores com ALFREDO. 



    (…) Consta que o denunciado adquiria a peças de pivôs de irrigação furtadas e, logo após, as revendia, uma vez que é comerciante no ramo de compra e venda de implementos agrícolas. 



    Durante as investigações, após quebra de sigilo telefônico, foram interceptadas várias conversas via celular entre MOLINA e os demais denunciados, negociando os produtos objeto do crime, principalmente conversas com denunciado ALFREDO, líder do grupo e que recebia os pagamentos feitos por OSMAR MOLINA’. 



    5. Em 6.12.2024, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de corréus:



    ‘(...) Compulsando os autos, verifica-se que há provas da materialidade das condutas e indícios substanciais de autoria, notadamente em razão do acervo produzido na cautelar que tramitou sob o nº 5001959-96.20248130209, após o deferimento de diligências autorizadas pelo juízo, além dos elementos trazidos no bojo do inquérito. 



    Ainda, o caso se adéqua com perfeição ao disposto no 
art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que as penas máximas imputadas aos delitos suplanta quatro anos. 



    Já quanto aos fundamentos do cárcere, este é imperioso para a garantia da ordem pública (art. 312 CPP), por estar diante de atos capazes de trazer intranquilidade a população em geral, além de prejuízo a lavouras, obstaculizando o pleno desempenho de agricultura irrigada.



    Aliás, ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem reincidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga.



    Como se sabe, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas retro elencadas, autoriza a decretação da prisão cautelar’.



    O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 8.12.2024. 



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus 
n. 1.0000.24.523381-2/000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    ‘(...) Registro que tese defensiva de negativa de autoria é incompatível com a via eleita. O habeas corpus não comporta revolvimento do acervo fático-probatório, sendo este momento bastante precoce para manifestação sobre as teses aventadas pelo impetrante. Ademais, as alegações não são suficientes para afastar os indícios de autoria em relação ao paciente, e melhor serão analisadas no curso da ação penal. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente aparenta boa fundamentação em elementos concretos (…).



    Evidente a gravidade concreta do delito, consubstanciada nas fundadas suspeitas da prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada, sendo prudente, por ora, a manutenção da custódia cautelar. 



    (…) Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, é prudente que a representação pela prisão preventiva ocorra após as investigações e cumprimento de diligências pela autoridade policial, a fim de se averiguar com completude os fatos investigados, sobretudo diante da complexidade do caso e pluralidade de investigados. Portanto, o mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente.



    (…) Ante ao oferecimento da denúncia apresentado pela defesa na petição (doc. ordem nº 21), consigno que a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Por este motivo, inviável inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, que se trata de mera expectativa, não havendo que se falar em violação do princípio da homogeneidade. 



    A presença de condições subjetivas favoráveis, por si, também não afasta a prisão preventiva, uma vez que concretamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente’.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    ‘(...) A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista, os fortes indícios de que o paciente integra uma organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada.



    Destacou a decisão que decretou a prisão cautelar, que ‘ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem reincidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga’. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.



    (…) Vale destacar, ainda, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso 
de pertencimento a organização criminosa’ (AgRg no RHC 
n. 179.964/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023). 



    De mais a mais, ‘a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema’ (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar’.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva 
justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.  



    O paciente é acusado de integrar ‘organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada’, apontado como ‘responsável em receptar a mercadoria furtada, sendo um receptador especializado e exclusivo da organização criminosa, o qual adquiria os materiais furtados, bem como fazia encomendas de objetos específicos aos demais comparsas’. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023). 



    ‘’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’ (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    Ademais, ao contrário do alegado na inicial da presente impetração, não há se cogitar na espécie de ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente. Como assentado nas instâncias antecedentes, ‘é prudente que a representação pela prisão preventiva ocorra após as investigações e cumprimento de diligências pela autoridade policial, a fim de se averiguar com completude os fatos investigados, sobretudo diante da complexidade do caso e pluralidade de investigados. Portanto, o mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente’. 



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar. 



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    10. Quanto à alegação dos impetrantes de que, em caso de condenação, eventual pena imposta ao paciente, em razão de suas condições pessoais, seria fixada no mínimo legal, com a fixação do regime inicial diverso do fechado, trata-se de mera conjectura que não pode ser considerada para se decidir pela desproporcionalidade da prisão cautelar.  



    Quanto à afirmação de ser o paciente pessoa idosa, trata-se de questão não examinada nas instâncias antecedentes e não há elementos nestes autos eletrônicos que evidenciem manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Ademais, nada impede que a defesa suscite essa questão no juízo de origem para avaliação das condições do local em que o paciente está custodiado e do seu estado de saúde.  



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada  a medida liminar requerida.



    Publique-se”.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação, conduz ao não conhecimento deste habeas, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado. 



    Os documentos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do processo na origem. 



    A prisão do paciente foi decretada em 6.12.2024 e efetivada em 8.12.2024. 



    Em 19.12.2024, foi oferecida denúncia contra o paciente e outros cinco corréus, pela prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas suas peculiaridades, a pluralidade de réus.



    Em 14.4.2025, o juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.6.2025.



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas especificidades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Rela